Tribunal: STF
Processo: HC 203324
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS MINISTERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO PRAZO CORRETO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO REGIME É O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS. REPRIMENDAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO SOMADAS. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Inviável, em regra, avaliar requisito de admissibilidade do agravo em execução na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, mutatis mutandis: Não é possível contornar o atendimento dos rigorosos requisitos de admissibilidade do recurso especial socorrendo-se do uso do habeas corpus. [...] (HC 161.653/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013).



    2. De todo modo, ficou demonstrado nos autos que foi dada ciência dos novos cálculos ( Boletim Informativo) ao membro do Ministério Público em 24/2/2021, tendo sido o agravo em execução interposto em 28/2/2021, não havendo que se falar em intempestividade do recurso.



    3. Ressalte-se, no ponto, ainda, que não há como se desconsiderar que os cálculos, na execução criminal, por força do princípio da individualização da pena, estão sujeitos à cláusula rebus sic stantibus. Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena ( tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa). Outrossim, a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato.



    4 Nos termos do art. 111 da LEP, ‘quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição’. 



    5. ‘Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus. [...]’ (AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). 



    6. ‘As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) Desse modo, não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo, devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos. [...] – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. [...]’ (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020).



    7. ‘As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal’ (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019).



    8. Agravo improvido. 



    (HC 668.301-EDcl-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese: a) a intempestividade do agravo em execução apresentado pelo Ministério Público ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e; b) que “as penas devem ser analisadas em sua individualidade, ou seja, se a paciente foi considerada primária pelo juízo de conhecimento não cabe ao juízo da execução modificar essa situação jurídica”. Pleiteia, ao final, “seja concedida a ordem para reestabelecer a decisão de piso, fazendo aplicar a fração de 2/5 para a primeira condenação e 3/5 para a segunda”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (com meus grifos): 



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, no que tange à preclusão da impugnação dos cálculos oferecida pelo Ministério Publico, não há ilegalidade passível de correção na presente via, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 



    Conforme explicado na decisão agravada, foi dada ciência dos novos cálculos ao membro do Ministério Público em 24/2/2021 (e-STJ, fl. 482), tendo sido o agravo em execução interposto em 28/2/2021, contra a decisão que concedeu vista ao Ministério Público do Boletim Informativo (e-STJ, fl. 474). 



    Portanto, a alegação defensiva de que a impugnação dos cálculos de Ministério Público somente foi feita após 3 anos da sua homologação não foi provada nos autos. 



    Assim, ainda que, em regra, o requisito de admissibilidade não possa ser avaliado na via estreita do habeas corpus, a questão já foi bem debatida. 



    Ressalte-se, no ponto, ainda, que, não há como se desconsiderar que os cálculos, na execução criminal, por força do princípio da individualização da pena, estão sujeitos à cláusula ‘rebus sic stantibus’. 



    Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena (tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa). 



    Outrossim, a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato. 



    Destaco, em caso fronteiriço, o Habeas Corpus n. 143.355, da relatoria do Ministro Edson Fachin, que assim concluiu: “Como bem assentado por esse Juízo, a homologação do cálculo da pena não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo” (com meus grifos). 



    De outro lado, no que concerne à fração exigida para a progressão de regime prisional, registro que o acórdão ora impugnado também está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que “ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um” (HC 169.811, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos). 



    Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes (HC 157.210-AgR, Ministro Alexandre de Moraes; HC 166.740-AgR, Ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 177.123-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski)



    Enfatizo, por fim, que esse também foi o entendimento do Ministério Público Federal nestes autos, valendo evidenciar o seguinte trecho de seu parecer (com meus grifos):



    O writ não comporta concessão.



    Conforme consignou o Superior Tribunal de Justiça, a impugnação dos cálculos pelo Parquet foi apresentada tempestivamente, em sede de agravo em execução, não havendo que se falar em preclusão. 



    Além disso, a decisão que homologa cálculo de penas em sede de execução não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo.



     Outrossim, ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade dos crimes. Nesse mesmo sentido:…



    Inexiste ilegalidade, portanto, a ser aqui sanada, pois a condição de reincidente, por se de caráter pessoal, se estende sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se a fração única de 3/5 inclusive na primeira condenação, quando a ré/paciente ainda ostentava a condição de primária. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 20 de outubro de 2020. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator